Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO PARA RISCAR EXPRESSÕES OFENSIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA FORÇA EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 373, I, DO CPC. PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto ao pedido de que sejam riscadas nos autos as expressões consideradas ofensivas pela parte apelada, destaco que cabe ao julgador analisar se há motivo suficiente para a determinação contida no art. 78 do CPC.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
3. O embargante/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de demonstrar o alegado pagamento da dívida estampa na nota promissória apresenta no processo executivo.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.